Tribunal: TCU
Processo: 004.499/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5188/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.499/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Ricardo Ribeiro Silva (XXX.673.681-XX); Emanuel Nogueira Souza (XXX.078.381-XX); Iracilda Luiza Tavares (XXX.647.071-XX); Juliano Rodrigues dos Santos (XXX.504.171-XX); Kenia Moreira Ribeiro (XXX.623.841-XX); Luciana de Miranda Bossois Rosa (XXX.024.271-XX); Marina Grigorio Barbosa de Sousa (XXX.938.231-XX); Mauricio Pereira da Silva (XXX.095.121-XX); Maxwellma Gonçalves Castelo Branco Sousa (XXX.452.363-XX); Thiago Nilton Alves Pereira (XXX.012.621-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.